Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-34.2024.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005806-34.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALETE MAGNO DE NORONHA - CPF: 130.353.632-34 (APELADO), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO RESISTIDA – DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPOSIÇÃO NO PROCON – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO DEMANDADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se estiver configurada a pretensão resistida.

Equipara-se à pretensão resistida quando, junto ao PROCON, as partes não entram em composição, máxime quando verificada culpa do reclamado.

Deve ser mantido o valor dos honorários fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documento no 1005806-34.2024.8.11.0015, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial por SALETE MAGNO DE NORONHA para o fim de, devido à exibição do instrumento de contrato de mútuo firmado entre as partes litigantes, declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com fundamento no conteúdo normativo do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ao final, condenou o banco recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de Id. 243478670, o apelante assevera que não houve solicitação de documento feita diretamente ao banco réu, sendo patente, portanto, a ausência do interesse de agir, diante da ausência de pretensão resistida.

Sustenta, ainda, a ausência de pretensão resistida em apresentar o contrato nos autos, razão pela qual deve ser afastada sua condenação em honorários e custas sucumbenciais.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar extinta a ação, afastando-se o ônus sucumbenciais. Sucessivamente, requer a redução dos honorários advocatícios, sugerindo-se a fixação sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, além da condenação da parte autora nas penas da litigância da má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 243478674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora confunde-se com o próprio mérito, tanto que a questão foi reiterada no mérito recursal, razão pela qual aprecio conjuntamente.

Pois bem.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/73), cristalizou a tese segundo a qual
“a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”
(STJ – 2a Seção – REsp 1349453/MS – Relator: Min. Luís Felipe Salomão – j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

No que tange ao requisito pagamento do custo do serviço, também já se firmou o entendimento de que
“a instituição financeira não prestou qualquer resposta ao pedido administrativo, assim como não informou a necessidade de recolhimento da taxa ou o valor do serviço, conduta que dificulta o cumprimento pela consumidora e, portanto, deve ser interpretada em desfavor da instituição financeira, em atenção ao dever de informação aos consumidores”
(trecho extraído do acordão que abaixo colaciono).

Vejamos:

“BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 ( CF, ART. 5o, XXXV). 1. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO. BANCO RÉU QUE SE MANTEVE SILENTE SOBRE EVENTUAIS CUSTOS DO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA DEMANDA AFASTADA. 2. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC/2015 – CAUSA MADURA -, ASSIM COMO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. TRANSCURSO DE PERÍODO APTO A CONFIGURAR A RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA AUTORA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16a C.Cível - 0020555-19.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.10.2021)” (TJ-PR - APL: 00205551920208160001 Curitiba 0020555-19.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

No caso dos autos, tenho que não merece amparo à insurgência do banco apelante.

Como bem lançado na r. sentença, equipara-se à pretensão resistida quando, junto ao PROCON, as partes não entram em composição, dando ensejo ao ingresso na via judicial.

No caso, a autora formulou reclamação perante o órgão de proteção ao consumidor, e não teve sua solicitação atendida pelo apelante. Ainda, importa registrar que não foi informado pelo banco que cobraria pela disponibilização dos documentos, consoante se vê do documento Id. 243477690 - Pág. 2.

Desse modo, considera-se resistida a pretensão, razão pela qual não se pode falar em carência da ação, sendo devidos os honorários advocatícios.

Isso porque, ante a resistência do apelante em fornecer os documentos solicitados pela apelada junto ao PROCON, esta se viu obrigada a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRETENSÃO RESISTIDA - DEMONSTRAÇÃO - NÃO COMPOSIÇÃO NO PROCON - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO - RETIRADA - HONORÁRIOS DEVIDOS AO APELADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRIMEIRO GRAU - DEVIDOS AO APELADO - VENCEDOR PARCIAL EM SEGUNDO GRAU - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.1.- Na ação cautelar de exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 114640/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATODE FREITAS – j. 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Equipara-se a pretensão resistida quando, junto ao PROCON, as partes não entram em composição, sugerindo este o ingresso judicial. Comprovada a pretensão resistida, por outros meios, quando o bastante para que seja a requerida condenada na verba de sucumbência.2.- A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. Decota-se da sentença esta condenação já que não comprovada litigância de má fé e tão somente simples demora no cumprimento da liminar.3. Saindo vencedora, em parte, do recurso aviado, de rigor é o arbitramento dos chamados 'honorários recursais', podendo o Tribunal, proceder de ofício, ante a norma ser 'cogente'
. (TJMT. RAC 0005815-35.2015.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRETENSÃO RESISTIDA - DEMONSTRAÇÃO - NÃO COMPOSIÇÃO NO PROCON - HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DO APELADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.Na exibição de documentos só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se estiver configurada a pretensão resistida.Equipara-se à pretensão resistida quando, junto ao PROCON, as partes não entram em composição, máxime quando verificada culpa do reclamado.”
(TJ-MT RAC 10008209420228110051 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9a ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, o réu, ora apelante, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser mantida a quantia fixada em primeiro grau na quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Desta feita, não identifico qualquer razão para a pretendida redução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Para fins do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024